Tribunal: TJDFT
Processo: 0745950-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 524, § 5o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos do art. 524, § 5o, do CPC, os cálculos apresentados pelo exequente serão considerados corretos quando a complementação de dados exigida pelo juiz deixar de ser apresentada sem justificativa.
2. Não se aplica o disposto no art. 524, § 5o, do CPC, quando o juiz, que é o destinatário da prova, entender que a documentação apresentada pelo devedor se afigura hábil para embasar os cálculos da execução.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.